Tribunal: TJPA
Processo: 0805915-75.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805915-75.2021.8.14.0040

APELANTE: OTACILIO VAZ DE MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

2. Alegações defensivas de nulidade da abordagem policial, quebra da cadeia de custódia da droga apreendida, nulidade da dosimetria da pena por ausência de fundamentação, insuficiência probatória para a condenação e pleito subsidiário de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal ou reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a abordagem policial e a busca pessoal foram ilegais por ausência de justa causa; (ii) se houve quebra da cadeia de custódia da droga apreendida que pudesse comprometer a validade da prova; (iii) se a dosimetria da pena apresenta nulidade por falta de fundamentação; (iv) se há insuficiência probatória a justificar absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para porte para uso pessoal; (v) se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima e o afastamento da Súmula nº 231 do STJ para fixação da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A abordagem policial mostrou-se legítima, pois decorreu de fundada suspeita, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, diante da tentativa de fuga do apelante ao perceber a presença da guarnição. Precedentes do STJ.

5. Inocorrência de violação à cadeia de custódia, uma vez que não há qualquer indício concreto de adulteração, substituição ou modificação da substância apreendida, conforme laudos técnicos e demais provas constantes dos autos.

6. A dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente, tendo sido observados os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas. A pena-base foi fixada no mínimo legal e reduzida na segunda fase em 1/3, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

7. O conjunto probatório é suficiente para a condenação, consistindo em apreensão de 288g de maconha, depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e laudos periciais que confirmaram a natureza do entorpecente. A tentativa de fuga e o modo de acondicionamento da droga reforçam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal.

8. O pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal, com fundamento na incidência da atenuante da confissão espontânea, encontra óbice na Súmula nº 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A abordagem policial fundada em suspeita objetiva, especialmente diante de tentativa de fuga, não configura ilegalidade para fins de nulidade da busca pessoal. 2. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração de efetiva adulteração ou modificação da prova, não bastando alegações genéricas de irregularidade. 3. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.084.755/SC; STJ, AgRg no HC nº 882.712/SP; STJ, AgRg no AREsp nº 2.424.997/SC; STJ, AREsp nº 2.748.744/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

OTACÍLIO VAZ DE MATOS

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID 22569078), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22569029) que no dia 16/06/2021, por volta de 21h45min, o recorrente foi preso em flagrante por trazer consigo substância entorpecente, para fins de comercialização. Assevera que policiais militares realizavam ronda no bairro Primavera, nas proximidades da rua Manaus, no Município de Parauapebas/PA, quando visualizaram um indivíduo com atitude suspeita. Ao efetuarem a abordagem, o apelante saiu em fuga. A guarnição, porém, conseguiu interceptá-lo e ao realizarem revista pessoal encontraram aproximadamente 288g (duzentos e oitenta gramas) de material marrom-esverdeado com cheiro ativo aparentando ser droga ilícita vulgarmente conhecida como “maconha”, em forma de duas barras.

Em
razões recursais
(ID 22569090), argui a defesa, preliminarmente, as teses de nulidade da abordagem policial e de violação da cadeia de custódia da droga apreendida, de vez que não documentado nenhum dos procedimentos do manuseio e suposta apreensão da droga.

Ainda em sede preliminar, suscita a nulidade da sentença, no tocante à dosimetria da pena, de vez que não fundamentada a vetorial da culpabilidade.

Relativamente ao mérito, pugna pela absolvição do recorrente, fundamentando-se na ausência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços). Pretende, ademais, a reforma da dosimetria da pena aplicada ao mínimo legal, com o afastamento da súmula 231, do STJ, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 22569092), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINARES
:

1.1. Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal:

Em âmbito preliminar, suscita a defesa a tese de nulidade da busca pessoal decorrente de denúncia anônima.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na hipótese
sub examine
, exsurge dos autos, a partir dos depoimentos colhidos em juízo, que os policiais realizavam patrulhamento no bairro quando o réu, ao avistar a guarnição, tentou fugir, sendo rapidamente alcançado. Nesse momento, foi realizada a abordagem, ocasião em que foi encontrada a substância entorpecente em sua posse.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante de indicativos de comercialização de drogas no local.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. RÉU EM ATITUDE SUSPEITA, EM VEÍCULO COM A DESCRIÇÃO EXATA FORNECIDA EM DENÚNCIAS PRÉVIAS. ABORDAGEM QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.

1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca veicular desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro do veículo, encontra-se uma situação de flagrância.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

3. De fato, tendo os agentes policiais visualizado o paciente, em atitude suspeita, porquanto estaria entrando e saindo de um estacionamento em um veículo com a descrição exata fornecida em denúncias prévias, tem-se por justificada a abordagem, que resultou na apreensão de expressiva quantidade droga, não se constatando, de fato, a apontada ilicitude, uma vez que a revista foi motivada por critérios objetivos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente as circunstâncias do caso, a localização das drogas, a forma de acondicionamento e os apetrechos para fracionamento, razão pela qual inviável a absolvição pretendida.

3. No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal, para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 882.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

1.2. Nulidade processual face à quebra da cadeia de custódia:

Argui a defesa a preliminar de nulidade por violação da cadeia de custódia da droga apreendida, de vez que não documentado nenhum dos procedimentos do manuseio e suposta apreensão da droga.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, a
cadeia de custódia
corresponde ao conjunto de procedimentos adotados para preservar e documentar a trajetória cronológica de um vestígio coletado em locais de crime ou em vítimas, garantindo o rastreamento de sua posse e manuseio desde o reconhecimento até o descarte.

Por sua vez, o artigo 158-B detalha as etapas do rastreamento do vestígio, que incluem
reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte
. No entanto, a ausência do cumprimento integral dessas formalidades não implica, por si só, a invalidade da prova produzida.
Deve-se considerar, à luz das circunstâncias concretas, se há indícios de modificação, adulteração ou substituição do vestígio.

No presente caso, a defesa não apontou qualquer indício concreto de alteração dos materiais apreendidos, limitando-se a alegar genericamente a quebra da cadeia de custódia, sem esclarecer de que forma essa suposta irregularidade teria ocorrido. Tal argumentação, por si só, não é suficiente para fundamentar a alegação de adulteração da prova.

Ademais, esta relatora procedeu à análise minuciosa do
auto de apreensão, laudo preliminar e laudo definitivo
, verificando que as substâncias apreendidas foram
adequadamente armazenadas e identificadas
, sem qualquer indício de adulteração que pudesse justificar a declaração de nulidade pretendida pela defesa.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADAS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, sequer para o fim de prequestionamento. Precedentes.

2. Inviável o reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa, ao argumento de não ter sido oportunizado o acesso ao caderno de anotações relacionado ao tráfico de drogas, pois este documento estava acostado ao processo físico e cabia à Defesa comparecer ao cartório judicial a fim de analisá-lo para que pudesse, eventualmente, alegar a existência de possível adulteração.

3. O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. No caso, não consta dos autos nenhum indício para se duvidar da preservação da prova colhida. Ademais, a Defesa não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de dados no documento em comento.

4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

5. O Tribunal de origem manteve afastado o redutor por entender que as circunstâncias do delito, aliadas às provas colhidas em juízo, denotam a habitualidade delitiva do recorrente no tráfico de drogas, pois, além da elevada quantidade de entorpecentes (1.136 comprimidos de ecstasy e 467,06 g de maconha), foram encontrados com o agravante balança de precisão, celulares, dinheiro e materiais para embalar drogas.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)”
(GRIFEI)

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

3. Nulidade processual. Dosimetria da pena. Ausência de fundamentação judicial:

Ainda em sede preliminar, suscita a defesa a tese de nulidade da sentença, no tocante à dosimetria da pena, de vez que não fundamentada a vetorial da culpabilidade, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Todavia, a referida tese não se sustenta, pois, mesmo na hipótese de eventual omissão do juízo sentenciante quanto a essa vetorial, não houve qualquer prejuízo concreto ao réu, princípio este essencial para a decretação de nulidade, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, sem qualquer exasperação decorrente da análise das circunstâncias judiciais. Dessa forma, ainda que houvesse a ausência de fundamentação específica quanto à culpabilidade, tal omissão não teve repercussão prática no
quantum
da pena imposta, não havendo, assim, interesse processual da defesa para suscitar a nulidade, uma vez que não há vantagem jurídica a ser obtida com o reconhecimento da suposta irregularidade.

Portanto, diante da inexistência de efetivo prejuízo ao réu e da ausência de majoração da pena em razão da circunstância impugnada, resta evidenciada a falta de interesse de agir da defesa para pleitear a nulidade da sentença, pelo que,
rejeito a preliminar aventada.

2.
MÉRITO
:

2.1.

Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
. Desclassificação usuário:

Pugna a defesa pela absolvição do recorrente, fundamentando-se na ausência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

No entanto, após detido exame dos autos, verifica-se que a condenação encontra sólido amparo no conjunto probatório, não havendo qualquer motivo que justifique sua reforma.

A
materialidade do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 22569016, pág. 12); do Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica (ID 22569016, pág. 13); e do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 22569044), que atesta:

“Trata-se de 02 (duas) porções de erva seca prensada de coloração esverdeada composta por talos, folhas e frutos (sementes), em formato retangular, uma bem maior que a outra, totalmente envolvidas por plástico transparente do tipo "papel" filme de PVC. Após pesagem da erva, obteve-se uma massa bruta total aproximada de 284,559g (duzentos e oitenta e quatro gramas e quinhentos e cinquenta e nove miligramas). (...)

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se incluem a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante ressoa induvidosa e cristalina nos autos. A prova oral produzida em juízo, composta pelos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão da droga, ressoa sólida e concatenada no tocante aos pontos decisivos da acusação.

Os depoimentos colhidos durante a instrução processual são harmônicos e coerentes entre si, convergindo para a responsabilização do réu. O
policial CARLOS EDUARDO DA SILVA SIDONIO
declarou em juízo que, ao realizar ronda pelo bairro Primavera, percebeu que o réu tentou empreender fuga ao visualizar a guarnição, sendo posteriormente abordado. Em seu bolso foi encontrada uma porção de substância entorpecente, acondicionada em tablete.

O
policial ALAN ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO
, por sua vez, confirmou que, ao proceder à abordagem, verificou que o réu trazia consigo
dois volumes de droga
, reforçando a narrativa do primeiro depoente.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais são válidos e possuem especial relevância probatória, desde que harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos. No presente caso, os relatos dos agentes públicos foram prestados sob o crivo do contraditório e encontram suporte na prova material produzida, razão pela qual devem ser considerados aptos a embasar a condenação.

Inexiste qualquer elemento que desabone a conduta dos policiais ou que indique eventual suspeição ou parcialidade na atuação da guarnição, sendo descabida qualquer tentativa de desqualificar seus depoimentos apenas pelo fato de serem agentes estatais.

Cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas, previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, é de tipo misto alternativo e de ação múltipla, de modo que a configuração do delito prescinde da comprovação da efetiva venda da substância ilícita, bastando que o agente pratique qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, como trazer consigo, transportar, distribuir ou armazenar. No caso concreto, restou amplamente demonstrado que o réu
trazia consigo
quantidade relevante de entorpecentes, o que evidencia a destinação mercantil da droga.

Diante da robustez do conjunto probatório, que comprova de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição do réu, sendo manifestamente improcedentes os argumentos recursais.

A defesa sustenta que o réu deveria ser enquadrado na figura do usuário de drogas, prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Contudo, tal pretensão não se sustenta diante da
quantidade de entorpecente apreendido:

285g de “maconha”
, quantidade que evidentemente extrapola os parâmetros comuns de consumo pessoal.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a forma de acondicionamento da substância são elementos fundamentais para a distinção entre as figuras do tráfico e do uso pessoal.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pedido de desclassificação para uso próprio, alegando, em igual sede, ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar não autorizada.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, rejeitando a alegação de nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, considerando que houve justa causa para o ingresso na residência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio, bem como se procede a alegação de ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar não autorizada.

4. Outra questão é verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do habeas corpus de ofício, considerando a quantidade de droga apreendida e os depoimentos que indicam o envolvimento do paciente com o tráfico.

III. Razões de decidir

5. A busca domiciliar foi considerada válida, pois houve justa causa para o ingresso na residência, com base em denúncias anônimas e investigações que culminaram em flagrante.

6. A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio não procede, pois a quantidade de droga apreendida e os depoimentos indicam a destinação mercantil do entorpecente.

7. O habeas corpus não é conhecido, pois não se presta à apreciação de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar é válida quando há justa causa para o ingresso, baseada em denúncias e investigações. 2. A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio é inviável quando a quantidade de droga e os depoimentos indicam destinação mercantil. 3. O habeas corpus não se presta à revisão de provas, salvo em casos de flagrante ilegalidade."

(STJ, HC n. 859.980/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 6/2/2025.)”
(GRIFEI).

Na espécie, além da quantidade considerável, outros fatores corroboram a destinação mercantil da substância, tais como: a tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial, conduta que revela estado de suspeição e incompatível com a de um mero usuário ocasional; e, o acondicionamento da substância em tabletes, forma típica de armazenamento voltado à distribuição ilícita.

Dessa maneira, não há dúvidas de que a substância não se destinava exclusivamente ao consumo pessoal do réu, sendo correto o enquadramento da conduta no artigo 33 da Lei 11.343/06.

A decisão de primeiro grau, portanto, está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos dos autos, não se vislumbrando qualquer nulidade ou fragilidade na motivação que justifique sua reforma.

2.2. Da dosimetria da pena. Pena mínimo legal.
Quantum
tráfico privilegiado. Atenuante confissão. Súmula 231, do STJ:

Subsidiariamente, pleiteia a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços). Pretende, ademais, a reforma da dosimetria da pena aplicada ao mínimo legal, com o afastamento da súmula 231, do STJ, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Ao fundamentar a dosimetria, consignou o Juízo sentenciante:

“Passo, agora, à DOSIMETRIA DAS PENAS

O réu é primário; A conduta social sem dados específicos para uma avaliação, não podendo ser sopesada como circunstância desfavorável ao acusado; A personalidade do agente sem dados para valoração; Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu; O motivo determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes, normal ao tipo penal; As circunstâncias do crime são as normais do tipo; E por fim as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, entendo como suficiente e necessário a fixação da pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem agravantes e atenuantes a serem sopesadas, motivo pelo qual mantenho a pena no montante anteriormente dosada.

Ressalto que ainda que houvesse eventual atenuante, seria inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Neste sentido: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231 STJ).

Para aplicação da minorante contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devem ser observados: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. No presente caso, a acusada é primária, não responde a outros processos criminais, não ficou demonstrado que integra organização criminosa ou que é dedicado a atividades criminosas.
Por isso, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida, aplico a minorante e reduzo a pena em 1/3, fixando a pena intermediária em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Ausência de causas de aumento de pena.

O que resulta em uma pena de 3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA NO VALOR DE 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, no valor unitário de R$ 36,66 (trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (junho de 2021 – R$ 1.100,00), o que totaliza o valor, a título de multa de R$ 12.207,78 (doze mil, duzentos e sete reais e setenta e oito centavos), a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Em consonância com o disposto no art. 76 c/c 33, § 2º, do Código Penal, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em
REGIME ABERTO.
Considerando o montante da pena, descabe falar em suspensão condicional da pena e a substituição por pena restritiva de direito.”
(GRIFEI)

A que se nota, a pena basilar foi estabelecida no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, pelo que, não há falar em excesso punitivo, a merecer análise por esta Corte.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas atenuantes em favor do recorrente. Pontuou o Juízo, ademais, que ainda que existentes, a reprimenda base não poderia ser conduzida aquém do mínimo legal, consoante entendimento sumular n.º 231, do STJ.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. ANIMUS FURANDI COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REXAME PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto por Silvia Helena Venancio da Silva Valadão contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu recurso especial com base nas Súmulas 7 e 231 do STJ. No recurso especial, sustentou-se ausência de provas suficientes para a condenação por furto (art. 155, caput, do CP), com pedido subsidiário de desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada (art. 169, II, do CP), além de pleito de redução da pena em razão da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) se a conduta da acusada deve ser desclassificada de furto (art. 155, caput, do CP) para apropriação de coisa achada (art. 169, II, do CP);

(ii) se a confissão espontânea poderia reduzir a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, incluindo confissão da ré, relatos das vítimas e testemunhas, e imagens capturadas no interior da agência bancária, comprova a prática do crime de furto, com animus furandi evidenciado pelo apoderamento de bens alheios esquecidos pela vítima no local da subtração. A caracterização de coisa esquecida, e não perdida, impede a desclassificação da conduta para o delito de apropriação de coisa achada (art. 169, II, do CP), conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência.

4. A pretensão de reexame do conjunto fático-probatório para alterar as conclusões das instâncias ordinárias é inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.

5. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ, entendimento reafirmado por precedentes desta Corte.

6. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ, AREsp n. 2.748.744/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

Presente a minorante do tráfico privilegiado, a reprimenda foi reduzida na fração intermediária de 1/3 (um terço), com conseguinte atribuição da pena definitiva de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, o que entendo como razoável diante das nuances do caso concreto, notadamente, a quantidade de droga apreendida, fator não empregado para o agravamento da pena primária.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025